Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA-BASE ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando comprovada a materialidade e a autoria do crime de resistência, notadamente pelas declarações das testemunhas policiais, aliadas à declaração da vítima e apreensão da arma branca utilizada no crime.

3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. E como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento desta quantidade, que estão no artigo 59, do Código Penal, são em número de 8 (oito), a jurisprudência majoritária tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 3.1. Adotado o referido critério, deve ser mantida a quantidade de pena fixada em sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.